Tribunal: STF
Processo: RE 1385835
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 416), opostos em 02.06.2024 (eDOC 425), em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental. 



    Eis o teor do referido aresto (eDOC 341, pp. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2022. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CR) estão devidamente prequestionados 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. Não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. 6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios”. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em aresto assim ementado (eDOC 360):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 27.04.2023. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. 



    Os Embargantes invocam os seguintes paradigmas: RE 1.058.457-AgR e o RE 1.050.491-AgR, ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 



    Apontam, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.376.564, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.135.019, de minha relatoria, RE 1.154.772 e RE 1.243.973, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    Justificam o cabimento dos embargos de divergência, com apoio, em síntese, nos seguintes argumentos (eDOC 396, p.3):



    “2. SÍNTESE DA DISCUSSÃO: acórdão da Segunda Turma que não aplicou juros de mora no período de tramitação de embargos à execução nitidamente protelatórios – Inaplicação indevida e contrária à jurisprudência do Tema nº 96/RG 



    2.1. O caso traz uma moldura factual-jurídica aderente ao que firmado, por este Supremo, no Tema nº 96 (RE nº 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio), cuja tese diz: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 



    2.2. Ocorre que a Segunda Turma, divergindo de posições da Primeira e mesmo do Plenário, tem afastado indevidamente a aludida aplicação do Tema nº 96 e, em seu lugar, feito incidir o Tema nº 147 (RE nº 591.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), cuja tese – forjada a partir de fatos e fundamentos em tudo distintos do presente caso – diz: “Durante o período previsto no § 1º do art. 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” 



    2.3. A divergência termina por alargar o conceito de graça constitucional de forma a suspender a incidência de juros de mora durante toda a tramitação de Embargos à Execução (que, neste caso, durou mais de 8 anos) ou impugnação a cumprimento de sentenças. Não se tratando, este caso, de parcelamento de precatórios, é de se conhecer dos presentes embargos de divergência, de modo a que possa essa Suprema Corte corrigir graves erros verificados”. 



    Ao final, pleiteiam, o seguinte (eDOC 396, p. 16): 



    “Que seja reconhecida a divergência com os paradigmas apontados: RE nº 1.058.457 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/06/2018) e RE nº 1.050.491 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/08/2018). Assim, que haja a uniformização da jurisprudência dessa Suprema Corte quanto à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, nos termos dos paradigmas apontados, oriundos da Primeira Turma desse STF. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões. 



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida. 



    O presente recurso não merece conhecimento



    Com efeito, de acordo com os arts. 1.043, do CPC e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    No caso concreto, a Segunda Turma, no acórdão ora embargado, afastou o Tema 96 da repercussão. 



    Naquela assentada, consignou-se que a questão foi apreciada de acordo com o que foi decidido na instância de origem e em conformidade com o pedido posto no apelo extremo, o qual enfatizou que “ao contrário do consignado no acórdão recorrido, em observância ao que estabelecem o art. 100 da Constituição Federal e à coisa julgada estabelecida no feito, não deve ser admitida a incidência de juros moratórios desde 1º de janeiro do exercício seguinte à propositura da execução” (eDOC 341, p. 17). 



    Não incide, portanto, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/3/2017. 3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147. 4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” 5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário” (RE 562.230- ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 30.08.2018). 



    Além disso, esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (...)” 



    Naquele oportunidade, foram extraídos os trechos do parecer do Ministério Público Federal, no qual se manifestou pela não incidência, na hipótese, do Tema 96 da repercussão geral (eDOC 277, pp. 9-13):



    “19. Preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, o parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso. 



    20. Preliminarmente, convém ressaltar que, tal como corretamente assinalado no despacho que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário, “merece prosperar a alegação da parte Recorrente, de que não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa” (fls. 1.063). 



    21. De fato, ao contrário do quanto decidido pelo TRF/5ª Região, a decisão proferida por esse Pretório Excelso no RE nº 579.431/RS, sob a sistemática da repercussão geral, que teria assegurado a "incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”, não se enquadra no presente caso, visto que não é essa a matéria debatida no agravo de instrumento interposto perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 



    22. Cuidava-se na origem, em verdade, de ação de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária, sendo a norma a ser observada, com relação à incidência dos juros moratórios, a regra especial prevista pelo art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 (“Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1 de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição” - destaque do MPF), a afastar a incidência dos referidos juros enquanto não configurado atraso no pagamento do precatório. 



    23. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desse Pretório Excelso conforme anotado na decisão proferida pelo Min. Edson Fachin: 



    (...) 



    24. E, posta a questão nos seus devidos termos, não procede o pedido formulado pelos recorridos na origem no que se refere à incidência dos juros de mora desde 1º de janeiro de 2008, visto que não foi esse o marco inicial estabelecido tanto no processo de conhecimento, quanto no cumprimento de sentença. 



    25. De fato, em ambos os casos, os parâmetros adotados pelo julgador de primeiro grau foram os cálculos formulados pelo INCRA às fls. 191, os quais foram expressamente aceitos pelos recorridos, onde se estabeleceu o valor da indenização em R$ 11.579.309,10, excluídos os juros de mora com incidência a partir do trânsito em julgado, os quais apenas se aplicariam quando houvesse efetivo atraso no pagamento do precatório.  26. Observa-se, assim, terem as sentenças dos processos de conhecimento e dos embargos à execução, em consonância com os cálculos formulados pela autarquia recorrente (e então aprovados pelos recorridos), adotado o regramento específico estabelecido no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece que, nos casos de desapropriação, os juros de mora somente serão devidos (no valor de até 6%), a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF/88 (e, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, é de se aplicar o referido dispositivo constitucional, que estabelece o processamento dos valores a serem pagos pelo sistema de apresentação cronológica dos precatórios e à conta dos créditos respectivos). 



     27. Ademais, como se sabe, entre o marco do processamento dos precatórios até o seu efetivo pagamento, não incidem juros moratórios, exceto em casos de atraso na efetiva prestação dos valores, nos termos do quanto estabelecido na Súmula Vinculante nº 17-STF: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    28. Nesse sentido, vale a pena conferir os seguintes precedentes dessa Suprema Corte: 



    (...) 



    29. E outro não foi o entendimento adotado pelo Min. Luiz Fux ao julgar, em caso análogo ao dos autos, o RE nº 851.903-SC (DJe de 5.11.2015), cuja decisão restou assim ementada: 



    (...) 



    30. Em suma, levando-se em conta que não houve qualquer atraso no pagamento de precatório no caso em análise, descabe falar em incidência dos juros moratórios desde o dia 1º.1.2008, como determinado pelo TRF/5ª Região. 31.



     Com estas razões, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário.”



    Na ementa do aresto ora embargado ficou bem claro que apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento.



    Além disso, sobre a aplicação, no caso do Tema 147 da repercussão geral, foram citados precedentes de ambas as Turmas desta Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS NO PRAZO DEVIDO (TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL). ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONTRARIA O TEMA 147 (RE 591.085-QO-RG/MS). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento consubstanciado no Tema 132 da Repercussão Geral (RE 590.751-RG/SP) prevê que para a exclusão da incidência dos juros moratórios do cálculo de liquidação do parcelamento do art. 78 do ADCT é necessário que as parcelas ou prestações sejam adimplidas no prazo devido. II – O acórdão recorrido não contraria a tese constante do Tema 147 (RE 591.085-QO-RG/MS): “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 1.101.195-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.05.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 2. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na origem” (ARE 1.160.013-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.07.2021). 



    Transcrevo as ementas dos paradigmas invocados nestes embargos: RE 1.058.457-AgR e RE 1.050.491, ambos da relatoria do Min. Alexandre de Morais:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. 1. “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Plenário, Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 30/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.058.457-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.06.2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. 1. “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Plenário, Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 30/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.058.457-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.06.2018). 



    Veja-se que, em recentíssimo julgamento, a Primeira Turma, por unanimidade de votos, no ARE 1.428.978-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 12.05.2025, decidiu a questão, nos mesmos termos do acórdão ora embargado, em acórdão assim ementado:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATAS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DE GRAÇA DO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. A COISA JULGADA NÃO IMPEDE A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. 



    Assim, diante dos fundamentos do acórdão ora embargado, ao afastar a incidência, no caso do Tema 96 da repercussão geral, conforme bem pontuou o Ministério Público Federal “pois a situação enfrentada nestes autos é diversa”, e aplicar o referente ao Tema 147, observo que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e os precedentes apontados pelos ora Embargantes, por não se verificar, na hipótese, a identidade de bases fáticas entre as matérias. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) O acórdão-paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE 255.328-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 30.5.2003). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Dje 07.12.2018). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1.242.489-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Dje 15.04.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.07.2021). 



    Desse modo, constato que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do RISTF. 



    Ademais, sobre a controvérsia dos autos, decidida no acórdão embargado, há precedentes de ambas as Turmas desta Corte, conforme acima destacado. 



    Diante de tais julgamentos, ressalto que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe: 



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-tercero-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016). 



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022). 



    Por fim, no que tange aos paradigmas indicados, referentes às decisões monocráticas, não servem para comprovar a divergência. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL. INADMISSÃO. DECISÕES MONOCRÁTICAS INDICADAS COMO PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Divergência supõem dissonância atual entre as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. No caso concreto, o embargante invoca julgados anteriores à pacificação da matéria. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.457.325-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 14.08.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2023. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentid